Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE PARCEIRA CADASTRADA PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÕES E INTIMAÇÕES NA FORMA ELETRÔNICA. PORTARIA GC 160/2017. CITAÇÃO PELA VIA ELETRÔNICA. NULIDADE. NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.

2. Embargos conhecidos e não providos.